Tribunal: STF
Processo: RE 1182154
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-03
Data de publicação: 2019-09-03

Ementa:
PROCESSO LEGISLATIVO – MATÉRIA TRIBUTÁRIA – INICIATIVA – RESERVA – AUSÊNCIA. Inexiste reserva de iniciativa de projetos de lei versando matéria tributária, a teor do disposto no artigo 61, § 1º, da Constituição Federal, aplicável aos Estados por força da simetria. Precedente: recurso extraordinário com agravo nº 743.480, submetido à sistemática da repercussão geral – Tema nº 682, Pleno, relator o ministro Gilmar Mendes, acórdão publicado no Diário da Justiça de 20 de outubro de 2013.